Tribunal: TJBA
Processo: 8135277-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135277-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TATIANE DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO ROCHA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E FIXOU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço decorrente de fraude bancária e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00(-). O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à ausência de apreciação de argumentos defensivos relevantes, como a devolução integral do valor fraudado como excludente ou atenuante da responsabilidade civil, a necessidade de produção de prova técnica para comprovação de eventual falha na segurança bancária, a suposta ausência de fundamentação na fixação do valor indenizatório e a não indicação expressa dos dispositivos legais debatidos, o que comprometeria o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da verificação da existência ou não de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, com a finalidade de justificar a oposição dos embargos de declaração e, eventualmente, obter efeitos modificativos. Em especial, examina-se se houve enfrentamento suficiente da tese de que a devolução dos valores retiraria o dever de indenizar, se a ausência de produção de prova técnica comprometeria a higidez do julgamento, se a fundamentação da indenização por dano moral foi adequada e se o acórdão apontou suficientemente os dispositivos legais aplicados ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada foi clara e suficientemente fundamentada quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança de seus sistemas, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A tese de que a restituição dos valores seria causa excludente da responsabilidade foi expressamente afastada pelo acórdão, com base no entendimento consolidado de que o abalo psíquico e os transtornos vivenciados pelo consumidor não são automaticamente neutralizados pela recomposição patrimonial.

5. O acórdão igualmente analisou a alegação sobre a ausência de demonstração inequívoca de falha, afirmando que a responsabilidade por fraudes bancárias perpetradas por terceiros se caracteriza como fortuito interno, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a produção de prova técnica adicional para caracterização da falha.

6. Quanto ao valor da indenização fixada, o julgado ressaltou que a quantia de R$10.000,00(-) foi arbitrada com base em documentação médica e psicológica que comprova os danos emocionais sofridos pela autora, bem como em parâmetros jurisprudenciais análogos, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou falta de fundamentação.

7. A indicação dos dispositivos legais enfrentados é considerada suficiente, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão em razões juridicamente válidas, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem que se identifiquem vícios formais que justifiquem a via aclaratória, o que configura desvio de finalidade do recurso.

9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)